Tribunal: CARF
Processo: 10580.903477/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903477/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.960 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
CRESAUTO VEICULOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO
DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
PAGAMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-007.937, de 25 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10580.903454/2012-56, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simões (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-presidente) e Tom
Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903477/2012-61
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.960 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903477/2012-61

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte.
Por bem resumir os fatos dos autos, adota-se parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ:

“Cuidam os autos de Pedido de Ressarcimento de crédito(..) Inconformada com o não
reconhecimento do crédito pleiteado, a interessada aduz que, em síntese:
Não deve ser considerada a restrição de que a Contribuinte não informou os créditos
solicitados em seus Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais, ou seja, só
por não constar no Dacon, só por isso, o crédito não existiria, e a contribuinte não
teria direito.
A Receita Federal fornece software que não é possível retificar o Dacon para incluir o
valor requerido, vez que não há campo disponível para registrar o ressarcimento
pedido com base no art. 17 da Lei 11.033/04 para atividade da Contribuinte.
Comportamento contraditório e ilegal, que não pode surtir o efeito de encurralar o
contribuinte.
Ora, o que importa é existirem os créditos documentadamente, não sendo apenas sua
menção no Dacon o atestado único da existência. A contribuinte tem todas as Notas
Fiscais que geraram os créditos, e estavam à disposição da fiscalização e não foram
examinadas; quer intimando para apresentá-las ou para separar in loco, ante o volume
de notas fiscais.
Ou seja, a fiscalização poderia, se visse base, criticar o somatório dos créditos nas
Notas Fiscais, mas nada questionou; também poderia, se visse base, criticar a
fundamentação legal dos créditos, mas nada questionou. E não foram pontos aceitos
pela fiscalização, e assim o debate fica restrito apenas em saber se o que afasta um
creditamento é o Dacon não registrar.
E, definitivamente, o creditamento é garantido por lei; e esse suposto poder, de negar
crédito que não esteja em Dacon, não está em lei.
Assim, pelo exposto, espera a reforma do Despacho Decisório, para que,
conseqüentemente, seja deferido o seu pedido de ressarcimento ora em baila.”

Diante disso, a DRJ concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade por razão de carência probatória, nos termos da ementa abaixo transcrita:

Assunto: Normas de Administração Tributária
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar, por meio de provas hábeis, a composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.960 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903477/2012-61

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário alegando que: (i) faz jus ao
crédito pleiteado diante do disposto no art. 17 da Lei n. 11.033/04; (ii) que a DRJ inovou ao
negar provimento a manifestação de inconformidade por carência probatória, vez que o despacho
decisório negou provimento com base em motivação diversa (não retificação de Dacon), o que
representaria cerceamento do direito de defesa da empresa; e (iii) que as NFs mencionadas pela
DRJ encontram-se à disposição da fiscalização, bastando que a empresa seja intimada e/ou que
seja realizada diligência para que as mesmas sejam entregues para avaliação, não sendo este
motivo razoável para negar provimento ao direito pleiteado. Nestes termos, requer o provimento
do pedido e homologação dos créditos discutidos.
O processo foi então encaminhado ao CARF, para análise e voto.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, trata-se de pedido de ressarcimento não homologado
pela fiscalização em razão da ausência de retificação de Dacon para refletir os créditos
pleiteados, cuja decisão foi mantida pela DRJ/BSB sob a conclusão de carência
probatória.
Por sua vez, a recorrente alega que houve inovação, por parte da DRJ, quanto ao
fundamento de negativa de provimento, o que implicaria em ilegalidade e cerceamento
de defesa. Argumenta, ainda, que a negativa de provimento pela não apresentação das
NFs não seria justificativa razoável, visto que caberia ao Fisco intimar a contribuinte a
apresentar as mesmas, seja no curso do processo, seja por meio de realização de
diligência.
Ora, entendo que não assiste razão à recorrente.
Primeiramente, não se verifica a existência de vícios processuais nos presentes autos.
Isto porque, a DRJ/BSB, ao negar provimento sob fundamento diverso não inovou e/ou
alterou o critério jurídico sob o qual a recorrente está sujeita. O que ocorreu foi, tão
somente, a superação do formalismo exigido pela fiscalização quanto à retificação de
Dacon e análise do mérito, tal qual havia sido requerido pela recorrente.
Não obstante, a análise do mérito versa, necessariamente, sobre a verificação de certeza
e liquidez do crédito pleiteado, o que deve estar amparado por documentos fiscais e
contábeis. Considerando que a recorrente não traz um documento sequer aos autos para
comprovar o seu direito, tratando-se de autos bastante enxutos e pautados unicamente
em argumentos jurídicos, a DRJ/BSB não teve outra saída à negar provimento à
manifestação de inconformidade por carência probatória – o que, em minha visão, está
correto.
Diante disso, poderia a recorrente ter corrigido a lacuna probatória existente nos autos
no momento do recurso voluntário, apresentando os documentos e NFs mencionados no
acórdão de piso, mas não o fez.
Assim, diante da inexistência de documentos nos autos que permitam a avaliação da
liquidez e certeza do direito da recorrente, não há que se falar em violação ao devido
processo ou na possibilidade da realização de diligência, já que esta serviria apenas para
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.960 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903477/2012-61

produção de provas, o que não é permitido. A diligência presta-se para sanar dúvidas
existentes diante de fatos e documentos pré-existentes nos autos, o que não é o caso.
Dito isso, restando verificada a carência probatória, entendo que a decisão de piso deve
ser mantida.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, por negar-lhe
provimento.

É como voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital